Tribunal: TJBA
Processo: 8039571-89.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8039571-89.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA.REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. VERBA DIRETAMENTE LIGADA AO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DESTE NO POLO PASSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE PARA REALIZAÇÃO DO CONVÊNIO. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI N.º 10.522/2002. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/BA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o recurso para realização do convênio provém do ente público estadual, apesar da personalidade jurídica própria da empresa pública, o Estado por esta diretamente ligado a demanda deve permanecer no polo passivo da demanda.

2. Jurisprudência deste E. TJ/BA acerca da legitimidade do Estado da Bahia, neste tipo de demanda.

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) e a Lei n.º 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, possibilita, à título de exceção, o repasse voluntario a entes com pendencias em cadastro, desde que seja transferido à título de ações na área educação e assistência social.

4. O convênio em questão trata de realização de ações sociais preventivas na área de Assistência Social e de saúde também. De outro turno, as ações tratam de realização de ações sociais capazes de melhorar a qualidade de vida da população local.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão de antecipação de tutela.

Agravo não provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno 8039571.89.2021.8.05.0000
, sendo Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
MUNICÍPIO DE NOVA SOURE,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA

JG12